Tribunal: TJSP
Processo: 2252204-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cobrança. Cumprimento de sentença. Impugnação. Citação nula. Ocorrência. Ato citatório cumprido em endereço no qual a recorrente não residia há pelo menos quatro anos. Anulação dos atos posteriores à citação. Recurso provido.